Tribunal: TJDFT
Processo: 0724730-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AQUISIÇÃO ANTERIOR DO VEÍCULO EM LEILÃO. OMISSÃO DA INFORMAÇÃO. DEPRECIAÇÃO DO VALOR DO BEM NÃO DEMONSTRADA. DANO MATERIAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de indenização que julgou improcedentes os pedidos de reparação material e moral elencados na inicial.
2. O fato de o veículo ser proveniente de compra anterior em leilão, por si só, não é suficiente para ensejar a desvalorização do bem, salvo se houver óbice à sua circulação ou evidências de colisões e defeitos que possam afetar a sua qualidade e segurança.
3. É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, CPC), o que não ocorreu na hipótese, pois não restou evidenciada qualquer qualidade negativa do veículo que pudesse ensejar sua depreciação ou elemento de prova apto a demonstrar a efetiva redução do valor do veículo no mercado motivada pela aquisição anterior do bem em leilão.
4. Desse modo, o abatimento de 30% (trinta por cento) do valor, em face da desvalorização do veículo por ser fruto de leilão, inviabiliza o acolhimento da pretensão recursal.
5. Por fim, muito embora o fato descrito pelo autor/apelante tenha lhe causado descontentamento, não há comprovação de abalo psicológico ou ofensa a sua esfera íntima, tampouco falha na prestação dos serviços. Destarte, a situação descrita não subsidia reparação por dano moral, por não demandar grave afetação aos atributos da personalidade do demandante.
6. Recurso conhecido e desprovido.